Tribunal: STF
Processo: MS 32079
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL (10.02.2015) EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO. REVISÃO DISCIPLINAR. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO QUORUM DE MAIORA ABSOLUTA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA RESTABELECER DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Decisão agravada no mesmo sentido de entendimento formado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 4638 Ref – MC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.